Tribunal: STF
Processo: ADI 139
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
SERVENTIAS JUDICIAIS  E   EXTRAJUDICIAIS   -   TITULARES   -
APOSENTADORIA - INSTITUIÇÃO -  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - CONFLITO  COM  A  LEI  BÁSICA
FEDERAL. A criação do  direito  a  aposentadoria  dos  titulares  das
Serventias Judiciais e Extrajudiciais mediante norma  transitória  de
Constituição Estadual vulnera a  regra  segundo  a  qual  os  Estados
organizam-se e regem-se pelas respectivas Constituições  e  leis  que
adotarem,  observados  os  princípios  que  decorrem  da  Lei  Básica
Federal. A autonomia das  Assembléias  Constituintes  Estaduais  está
ligada  a  estrutura  e  organização  do  Estado,  não  alcançando  o
tratamento de situações individualizadas, especialmente quando afaste
o princípio de que cabe ao Chefe do Poder Executivo a  iniciativa  de
leis que disponham sobre servidores, regime jurídico,  provimento  de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,  bem  como  reforma  e
transferência de militares para a  inatividade.  Ao  discrepar  desse
contexto,  mostra-se  inconstitucional  o  artigo  82  do   Ato   das
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro,
no que contemplou com aposentadoria, considerados proventos iguais  a
sessenta por cento dos vencimentos dos juízes de direito, aqueles que
fossem, a época, os titulares das Serventias. Artigos 11 do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias, 25 e 61, inciso II, alínea
"c" da Constituição Federal de 1988.